Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-42.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005414-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELVEN SOUZA COSTA - CPF: 081.031.081-38 (PACIENTE), 2.º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 424.196.701-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

FURTO
SIMPLES, INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
.
PRISÃO EM FLAGRANTE
DO
PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE
. I
NCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁV
EL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RENITÊNCIA DELITIVA
. PACIENTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, DESTRE
AS QUAIS
A DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. P
REENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2. AL
MEJADA
A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
. 3
.

PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE
.

NÃO COMPROVAÇÃO
, ADEMAIS,
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 5.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUL
PABILIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM
A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
. 6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva do
paciente, a bem da ordem pública, para evitar
s
ua reiteração delitiva,
eis que

ele
fo
i
preso
em flagrant
e
delito e
é
renitente na prática de crimes dolosos
tendo sido preso quando cumpria medidas cautelares diversas da prisão pela prática de outro crime, dentre elas a de monitoramento eletrônico
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal,
pelas
circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pel
o
paciente
;

e por
que
suas condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais d
o
paciente
, além de não terem sido demonstrados
nestes autos
,
não
têm

o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
o
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o
encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

5
.

Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com
antecipação
de pena.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Kelven
Souza Costa
, apontando como autoridade coatora oJuízoda2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
no dia 24 de fevereiro deste ano
, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001928-37.2024.8.11.0004
, pela suposta prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal), posteriormente indiciado por furto simples, invasão de domicílio
qualificada
e coação no curso do processo, capitulados no
art.
155, caput, art. 150, § 1º, art.
344,

caput,

do Código Penal
.

S
ustenta
,
a
impetrante,
que a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Destaca que o paciente
é
“jovem pobre e trabalhador, não coloca em risco a aplicação da norma penal, pois, uma vez solto, passará a residir com a sua irmã,
Sra
Jane Kelly Souza Costa, na residência da mãe localizada na Avenida Gabriel Ferreira, nº 1152, Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT (comprovante de endereço e documentos pessoais anexados)”
,
razão pela qual a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente ao caso em discussão.

Ressalta a prisão do paciente afronta o
princípio da homogeneidade
, sendo
prematuro e desproporcio
n
al a própria tutela penal a ser aplicada em caso de condenação, pois esta não implicará em

imposição de pena em regime inicial fechado
.

Por derradeiro
,
prequestion
a
os seguintes dispositivos:
arts
.
5º, XLIX, LXV, LXVI, LVII,
e 93, IX, da Constituição Federal; e
arts
.
282, 310, 319,312 e 313, do C
ódigo de
P
rocesso
P
en
al.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação, caso necessário, de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este

magistrado

por intermédio das
razões encontradiças no ID
205349674
; e as
informações foram
prestadas conforme se vê no ID

205487196
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

206451696
, opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de
primeiro grau de jurisdição justificou a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública em decorrência da
sua renitência delitiva
, apontando, em relação ao
periculum
libertatis
, os seguintes fundamentos:

[...]

A Constituição Federal,
ex
vi do seu art. 5º, LVII, registrou em meio as garantias individuais o princípio da presunção de inocência, estabelecendo que, antes de transitado em julgado a sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado. Ademais, estabeleceu em seu artigo 5º, LXVI, que "
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança
".

Consagrou-se, assim, que a liberdade individual consistirá na regra, enquanto as restrições figurarão sempre no plano de exceção, dentro dos casos expressamente previstos em lei, tal qual preconizado pelo art. 321 do CPP assim redigido: “Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da
prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código
.

Do art. 282 do Código de Processo Penal, extraem-se os seguintes comandos legitimadores para aplicação de qualquer medida cautelar, quais sejam: 1)
necessidade
da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); 2)
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); 3)
impossibilidade da substituição
da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, § 6º).

Tratando-se de restrição da liberdade decretada cautelarmente, além da observância do dispositivo legal supra mencionado, faz-se necessária a análise do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, que, em seu texto, reza ser imprescindível, para decretação da prisão preventiva, a
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e a demonstração
de que a medida é necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e
de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.”

Conforme se verifica a prisão preventiva se faz necessária para a
garantia da ordem pública
.

Explico.

O caso dos autos, na verdade, se trata de reiteração de atos criminosos de caráter patrimonial praticados, em tese, pelo
flagranteado
.

De bom tom ressaltar que, em poucos meses, o autuado se envolveu com delitos da mesma espécie, embora ainda em curso cautelares diversas da prisão.

Como se nota das fotos, foi preso com uma tornozeleira eletrônica, instrumento voltado à cautelar de monitoramento eletrônico, tendo, portanto, em seu desfavor, ainda, cautelares decretadas pelo Juízo da 2° Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos do processo n.º 1008800-05.2023.8.11.0004 (ID n.º 129425450).

Caso se constatasse um longo período entre o primeiro crime e o segundo fato, poderia se cogitar, a título de exemplo, que o réu, apesar de renitente, não apresentaria contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar extrema, o que não é o caso dos autos, pois passados apenas cinco meses entre os fatos, voltou a delinquir.

Além do mais, são crimes graves, envolvendo apuração de corrupção de menores e furto qualificado, além de diversas passagens por porte de drogas para consumo pessoal, e, mais recentemente, uma ação penal de n. 1003333-45.2023.8.11.0004, por fatos semelhantes.

Nesse sentido:

[...]

Assim, a prisão preventiva se mantém atende aos pressupostos gerais de
cautelaridade
, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, resguardar a garantia da ordem pública (art. 282, I, CPP), ao tempo em que também é adequada (art. 282, II, CPP),
pois leva em conta as circunstâncias concretas do fato delitivo
.

Pelo exposto,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do custodiado
KELVEN SOUZA COSTA
, sem prejuízo de reapreciação e reavaliação oportunamente pelo juiz natural.

[...].

(ID
205123661
, p.
66
/
69
).

Desta
ques no original

Nesse contexto, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública,
na medida em que
,
sua
contumácia delitiva
ficou comprovada
,
eis que
ele
foi preso em flagrante delito pela prática de crime da mesma espécie daquele que no momento do novo fato criminoso cumpria medidas cautelares diversas da prisão, dentre
as quais, a de

não se envolver em novas infrações penais
e a de
uso de monitoramento eletrônico, cujas medidas foram decretadas pelo Juízo da 2° Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos do
I
nquérito
P
olicial n.
1008800-05.2023.8.11.0004, em 19 de setembro de 2023.

Ademais, constata-se que além do crime de furto, o paciente também foi indiciado pela prática do crime de
invasão de domicílio qualificada e coação no curso do processo, capitulados no art. 150, § 1º, a
rt. 344, caput, do Código Penal, cumprido asseverar,
outrossim
, que a vítima
Edivaldo de Melo afirmou em seu depoimento que
ele o

ameaçou dizendo
que era

do “C
omando
V
ermelho
”
e que chamaria o pessoal da referida organização criminosa para
metralhar a família inteira
da vítima, o que reforça ainda mais a necessidade de preservação da ordem pública com
do
encarceramento
paciente

porquanto
não foi capaz de aproveitar a confiança que lhe havia sido depositada pelo Poder Judiciário ao lhe conceder medidas cautelares por crime da mesma espécie anteriormente praticado.

A
liás,
a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações
penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

E, a
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça
,
deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe

26/02/2021
)
Destacamos

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, e
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante
da
sua

reiteração delitiva
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conseguinte,
na espécie, não se mostra
m
suficiente
s
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
o
paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais
,
a
despeito de
a
impetrante
ter
alegado que
o
paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
o que não ficou comprovado
nestes autos
,
tais atributos não
têm
o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

No mesmo norte
,
embora
a
impetrant
e tenha afirmado que a prisão do
paciente seria antecipação de pena, e por isso, violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
, motivo pelo qual
a decretação de prisão cautelar não afronta o referido princípio, uma vez que tem natureza meramente processual e com final
idade distinta da prisão-pena.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Kelven
Souza Costa
;

e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024